Tribunal: TJMT
Processo: 1010072-79.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010072-79.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELA CONSOLINI - CPF: 000.428.781-95 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ARCHIAS ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 086.140.671-00 (APELANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), MARCELA CONSOLINI - CPF: 000.428.781-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Y. C. D. A. B. (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), Y. C. D. A. B. (APELANTE), ARCHIAS ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 086.140.671-00 (APELADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, DA AUTORA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– QUEDA DO PORTÃO
DO ESTABELECIMENTO DO REQUERIDO
SOBRE A AUTORA, CAUSANDO-LHE FERIMENTOS –– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO D
A
AUTOR
A
PROVIDO.

A
prova produzida nos autos, consubstanciada em fotografias, depoimentos testemunhais e Boletim de Ocorrência, evidencia, à saciedade, a responsabilidade do requerido, em relação ao dano causado à autora.

Dano moral
que
decorre da l
esão à integridade física e psíquica
da autora
, que
, sendo
criança
,

machucou o rosto com a queda do portão.

Para a fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.

A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível,
um
interposto
por
ARCHIAS ALVES
DE FIGUEIREDO
e o
outro
por
YASMIN CONSOLINI DE ALMEIDA BUEN.
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara cível da
Comarca
de Várzea Grande
, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação
de Indenização por Danos Morais,
ajuizada p
ela
segunda
apelante
,

para
condenar a
primeira
apelante ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir
do evento danoso
e correção monetária pelo índice INPC
/IBGE
a partir
do arbitramento
. Por conseguinte,
condenou
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo
u
em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais,
o requerido
sustenta

o
cerceamento
de defesa, porquanto não foi oportunizada a realização de perícia no local do suposto acidente.

Defende
a ausência de ato ilícito ensejador do dever de indenizar, alegando que
era impossível o portão cair, em razão de viga de sustentação.

Ao final, pugna
pelo provimento do recurso, para anular a r. sentença e determinar a realização de inspeção judicial.

Por sua vez, a autora
recorre
ao id.
180146055
, pugnando pela majoração do valor da indenização, argumentando que se mostra incompatível com os fatos ocorridos e os danos sofridos.

As contrarrazões vieram ao id.
180146058
e ao id.

180146053
, pugnando cada qual pelo não provimento do recurso interposto pela contraparte.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer no sentido de dar
parcial
provimento ao recurso
da parte autora
e negar provimento ao recurso do requerido

(id. 209873675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O réu
/apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa,
em
razão do julgamento da lide, sem que lhe fosse oportunizada a produção de prova
.

Pois bem.
Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
DO ELEMENTO
SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do
pedido.(...)
. (REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
15/10/2015).”

No caso, verifica-se que os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas.

Ademais, observa-se que a
inspeção no local onde atualmente
se
encontra o portão

não
terá utilidade
, por não tratar do exato local onde ocorrera

a queda do portão sobre a menor
.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Trata
-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
,
em
que a
demandante
narra que
ao entrar no prédio

onde se localiza o consultório do requerido, o portão caiu sobre
ela
, causando-lhe ferimentos
, o que teria lhe causado danos morais.

Com efeito, tem-se que o caso deve ser analisado de acordo com as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
, de modo que, em se tratando de alegada falha na prestação do serviço, incide
a norma d
o art. 14, caput, do aludido
diploma legal
,
que diz:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na

hipótese
, tenho que a prova produzida
nos autos
,
consubstanciada em fotografias, depoimentos testemunhais e
Boletim de Ocorrência
,
evidencia, à saciedade, a responsabilidade d
o
requerido
, em relação ao
dano causado
à autora.

Infere-se que
queda

do portão do estabelecimento do requerido
está amparada
na prova dos autos.

Nesse contexto,
na dinâmica do
CDC
, caberia ao demandado
fazer
prova das excludentes de responsabilidade,
a rigor do disposto no
§3º do art.
14
da Lei n
º

8.078
/1990:

Art. 14.
(...)

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Todavia, a argumentação d
o
ré
u
não passou de meras i
lações, limitando-se
a afirmar que
era impossível o portão cair, em razão de viga de sustentação.

O demandado em momento
algum demonstrou a existência
de fato impeditivo ao direito d
a autora
, eis que não
comprovou
a ausência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo evento danoso,
circunstância
que seria
apta
a afastar a sua responsabilidade
no caso em exame.

Aqui t
em aplicação a teoria do risco da atividade, que estabelece que aquele que desenvolver atividade no mercado de consumo responde pelos danos que causar aos consumidores, independentemente de culpa.

Assim,
resta demasiadamente demonstrada a responsabilidade do
requerido
pelo acidente
.

Com relação àprova do
dano

moral,
satisfaz-se, na espécie, com a demonstração do fato que o ensejou e pela experiência comum.

Não se pode negar, no caso, o desconforto, o aborrecimento,
a dor e
o incômodo
ocasionado
pela
queda do portão
, especialmente
em
se trata
ndo
de
criança.

Acerca do tema leciona o doutrinados Sérgio Cavalieri Filho
:

...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em outras palavras, o dano moral existe in
re

ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis
ou
facti
que decorre das regras de experiência comum.

(Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100)

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não
arbitrá-la
em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao apelo
interposto pel
o
requerido
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso da autora, para elevar para
o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024